Tribunal: TJDFT
Processo: 0751042-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751042-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA SILVA AGUIAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Katia Maria Silva Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para suspensão dos descontos automáticos em conta bancária decorrentes de contratos firmados com o BRB Banco de Brasília S.A. (id 256338525 dos autos originários). A análise dos autos originários revela a prolação de sentença sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil em 3.12.2025, conforme ofício de id 79188241. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator